Tribunal: TCU
Processo: 024.099/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 681/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar o atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, fazendo-se a seguintes ressalvas sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.099/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristina Faraco de Freitas (XXX.608.691-XX); Eliana de Miranda Lima Domingos (XXX.357.431-XX); Emanuel Goncalves Soares de Lima (XXX.529.131-XX); Erika Cristina Callai (XXX.892.121-XX); Glenda Gloria Aquino de Lima (XXX.657.251-XX); Karina Helena Callai (XXX.424.701-XX); Leticia Juliana de Lima Bueno de Camargo (XXX.919.651-XX); Liliana Faraco de Freitas (XXX.592.611-XX); Luciane Faraco de Freitas (XXX.095.571-XX); Marcela Magda de Lima (XXX.883.401-XX); Monica Cristina Callai (XXX.295.101-XX); Rejane de Fatima Ramos Linhares (XXX.558.051-XX); Rosane de Cassia Lopes Ramos (XXX.851.371-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar o ato de Pensão militar 83840/2024 - Inicial - BRASILINO JOSE DE LIMA do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército. 1.7.2. Registrar os atos de Pensão militar do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército, ressalvando que: 1.7.2.1. Ato 10181/2025 - Alteração - BRASILINO JOSE DE LIMA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2.2. Ato 7896/2024 - Reversão - ALAIRTO BENEVES CALLAI: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2.3. Ato 112119/2022 - Inicial - INDIO BRASIL JOSE DE FREITAS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2.4. Ato 123552/2022 - Inicial - RALF DA CUNHA RAMOS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Para o ato de Pensão militar de RALF DA CUNHA RAMOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ROSANE DE CASSIA LOPES RAMOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.4. Para o ato de Pensão militar de BRASILINO JOSE DE LIMA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ELIANA DE MIRANDA LIMA DOMINGOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.